Tribunal: TCU
Processo: 000.906/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8132/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedidos de reexame interpostos pelas empresas Nortfort Comercio e Servicos Eireli e Valdino Júnior das Chagas Vieira Comercial, mediante os quais se busca impugnar determinação encaminhada à Fundação Universidade Federal do Amazonas, prolatada por meio do item 9.2. do Acórdão 3623/2022-TCU-Segunda Câmara , para que se abstivesse de prorrogar os Contratos 4/2022 e 5/2022, celebrados com as empresas Nortfort Comércio e Serviços Eireli-ME e Valdino Junior das Chagas Vieira Comercial; Considerando que não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com a Administração Pública, havendo apenas mera expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se inscreve no âmbito da discricionariedade da Administração Pública (STF, MS 26250-DF); Considerando que a existência de mera expectativa de direito não configura interesse recursal; Considerando, enfim, que o item 9.2. do Acórdão 3623/2022-TCU-Segunda Câmara não alcançou direito subjetivo da recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 282, 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer dos pedidos de reexame de interpostos pelas empresas Nortfort Comercio e Servicos Eireli e Valdino Júnior das Chagas Vieira Comercial, em razão da ausência de interesse recursal, e em dar ciência desta deliberação, juntamente com as instruções (peças 72 e 73), às recorrentes e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.906/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrentes: Nortfort Comercio e Servicos Eireli (02.479.932/0001-94); Valdino Junior das Chagas Vieira Comercial (10.802.564/0001-00). 1.2. Interessados: Nortfort Comercio e Servicos Eireli (02.479.932/0001-94); Valdino Junior das Chagas Vieira Comercial (10.802.564/0001-00). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Thiago Alves de Barros (50355/OAB-GO), representando Nortfort Comercio e Servicos Eireli; Thiago Alves de Barros (50355/OAB-GO), representando Valdino Junior das Chagas Vieira Comercial; Keyth Yara Pontes Pina (3467/OAB-AM), representando T N Neto Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.